Tribunal: TJDFT
Processo: 0705081-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705081-14.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOAO SEVERINO DA SILVA DESPACHO Desnecessário efeito suspensivo, pois a eficácia da r. decisão está subordinada à preclusão. Ao agravado-exequente para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 15 de fevereiro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora